Tribunal: TJMT
Processo: 1014643-65.2020.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014643-65.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Auxílio-Doença Previdenciário, Incapacidade Laborativa Temporária, Liminar, COVID-19]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[CAMILA RAMOS COELHO - CPF: 023.008.411-77 (ADVOGADO), SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUN DE TANG DA SERRA - CNPJ: 24.734.204/0001-14 (AGRAVANTE), FELIPE TEIXEIRA VIEIRA - CPF: 020.144.391-09 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (AGRAVADO), PREFEITO MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA (AGRAVADO), CRESLAINE MACIEL PEGO - CPF: 045.103.031-14 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – AUXÍLIO DOENÇA AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS – PROBABILIDADE DO DIREITO E
PERICULUM IN MORA
NÃO DEMONSTRADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Para o deferimento da antecipação de tutela recursal no agravo de instrumento é necessário que se configure situação da qual se possa evidenciar a probabilidade do direito invocado e o perigo da demora ou o risco ao resultado útil do processo, sendo que a tutela não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3º, do CPC).

Não se constatando a presença de prova inequívoca que convença da verossimilhança das alegações do agravante, máxime por constar dos autos que, por meio do Decreto 327, de 28 de julho de 2020, o auxílio doença aos servidores públicos municipais de Tangará da Serra foi restabelecido, não há falar-se na antecipação da tutela recursal, necessitando o feito de maior instrução processual.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto pelo
Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Tangará da Serra – SSERP
contra a decisão monocrática proferida no agravo de instrumento que indeferiu o pedido de tutela de urgência recursal, por entender não estar presentes, no atual momento processual, os requisitos autorizadores da concessão do efeito ativo, previstos nos art. 300 e 1.019 do CPC.

Irresignado, assegura o agravante, em síntese, que
“a decisão da MM. Relatora não entendeu, data máxima vênia, estarem presentes os requisitos que ensejariam a concessão liminar da antecipação de tutela recursal. Isso porque entende que os benefícios cessados foram realizados por força de Lei Municipal nº 242/2020, julgando entender ser melhor aguardar o contraditório para, com mais elementos para a formação do juízo de convicção, decidir”.

Aduz que
“aguardar o contraditório, que pode ocorrer tão logo como também pode ocorrer num futuro incerto, prejudica os servidores recorrentes. e essa demora pode comprometer a realização imediata ou futura do direito, pois, no caso dos autos, trata-se de direito reconhecido restabelecendo o pagamento de uma verba que já era auferida e que foi indevidamente suspensa por ato do poder público. Trata-se de proventos dos servidores públicos municipais definitivamente incorporado ao patrimônio jurídico e financeiro”.

Dessa forma, assevera que
“para que se evite de vez a probabilidade do dano irreparável ou de difícil reparação, pede-se, data vênia, a concessão da liminar para restabelecer benefício de auxílio doença aos servidores públicos municipais bem como garantir o recebimento dos seus proventos confiscados de maneira abrupta”.

Contrarrazões apresentada no id. 50057454.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de agravo interno contra a decisão monocrática que indeferiu o pedido de tutela de urgência recursal no agravo de instrumento, por entender não estarem presentes, no atual momento processual, os requisitos autorizadores da sua concessão, previstos nos art. 300 e 1.019 do CPC.

Antecipo, desde já, que o recurso não comporta provimento.

Em que pesem as alegações do agravante, a pretensão posta não merece guarida, porquanto não há qualquer elemento ou fato novo capaz de alterar a conclusão pelo indeferimento do efeito ativo, e, assim sendo, permanecem hígidos os fundamentos da decisão recorrida, que restou assentada nos seguintes termos:

“
Primeiramente, em se tratando de agravo de instrumento, é cediço que o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela a pretensão recursal, consoante disposto nos artigos 995 e 1.019 do Código de Processo Civil:

“Art. 995.

[...]

Parágrafo único.

A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.

“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:

I- poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando o juiz sua decisão;

Luiz Guilherme Marinoni ensina que “a probabilidade lógica que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem de se convencer de que o direito é provável para conceder a tutela provisória”. E acrescenta que “há urgência quando a demora pode comprometer a realização imediata ou futura do direito”. (in Novo Código de Processo Civil comentado. São Paulo: Editora Revista dos tribunais, 2015).

No caso dos autos, o agravante se insurge contra o decisum que indeferiu a tutela de urgência em que visa obrigar a municipalidade, ora agravado, a efetivar o direito de recebimento do auxílio doença aos servidores públicos municipais, os quais tiveram seus benefícios cessados em virtude da aprovação da Lei Municipal nº 242/2020 e ainda, garantir o recebimento dos seus proventos confiscados, supostamente, de maneira abrupta.

Pois bem, a hipótese discutida, no presente caderno processual, não se amolda na vedação prevista nos artigos 1º e 2º da Lei nº 8.437/92, uma vez que não se está efetuando o pagamento de verbas de modo a criar novas obrigações para o município, o que é vetado pela norma apontada, mas sim restabelecendo o pagamento de uma verba que já era auferida e que foi, ao que se alega, indevidamente suspensa por ato do poder público.

Contudo, mesmo não sendo vedado, neste momento, não verifico a presença dos requisitos que ensejariam a concessão liminar da antecipação de tutela recursal pleiteada, pois os benefícios cessados foram realizados por força de Lei Municipal nº 242/2020, devendo, assim, aguardar o contraditório, quando haverá mais elementos para a formação do juízo de convicção.

Assim, não estando presentes, no atual momento processual, os requisitos que autorizam a concessão liminar da tutela, previstos nos art.300 e 1.019 do CPC, não merece reforma a decisão recorrida.”

Além do mais, o agravado, em suas contrarrazões, noticiou que
“antes de haver um pronunciamento judicial, para manutenção e continuidade do benefício concedido administrativamente de auxílio-doença, o Chefe do Executivo, POR MEIO DO DECRETO 327, DE 28 DE JULHO DE 2020, determinou o pagamento retroativo a partir de 01 de junho de 2020, a todos os servidores públicos efetivos que se submeteram à perícia médica oficial do Município e que tiveram o afastamento temporário para o trabalho (auxílio-doença) deferido”.

Logo, neste momento, não vejo preenchidos os requisitos autorizadores da medida para antecipar os efeitos da tutela recursal, sendo notória,
in casu
, a necessidade de maior instrução do feito, uma vez que não se constata, com segurança, a presença da prova inequívoca que convença da verossimilhança das alegações do agravante, já que nos autos consta, por meio do Decreto 327, de 28 de julho de 2020, que foi restabelecido o auxílio doença aos servidores públicos municipais de Tangará da Serra.

Com essas considerações, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo a decisão hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2021